Tribunal: CARF
Processo: 10314.722229/2017-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Assunto: Regimes Aduaneiros
Ano-calendário: 2011, 2012
DRAWBACK SUSPENSÃO. INADIMPLEMENTO.
Tornam-se devidos os tributos suspensos na importação de mercadorias ao amparo do regime, cuja exportação não for comprovada, os quais devem ser acrescidos de juros de mora e multa de ofício qualificada, uma vez demonstrada a fraude na operação.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. OCULTAÇÃO DO REAL ADQUIRENTE. APLICAÇÃO DE MULTA.
Demonstrado nos autos que a empresa individual importadora não é a real adquirente das mercadorias adquiridas, sendo seu nome utilizado para ocultar os verdadeiros proprietários, resta caracterizada a interposição fraudulenta, devendo ser aplicada multa equivalente ao respectivo valor aduaneiro, nos casos em que as mercadorias não sejam localizadas ou tenham sido consumidas ou revendidas.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. INFRAÇÕES.
As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal são solidariamente obrigadas em relação ao crédito tributário. A pessoa, física ou jurídica, que concorra, de alguma forma, para a prática de atos fraudulentos ou deles se beneficie responde solidariamente pelo crédito tributário decorrente.
DRAWBACK SUSPENSÃO. PRAZO DECADENCIAL.
O prazo decadencial para o lançamento de ofício decorrente do descumprimento dos requisitos inerentes ao drawback suspensão será determinado com base na regra de que trata o art. 173, inciso I, do CTN. A contagem do referido prazo deverá se dar a partir do trigésimo dia subsequente ao do vencimento do prazo estabelecido, no respectivo ato concessório, para o cumprimento das obrigações assumidas pelo beneficiário.
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO (OU DA ABSORÇÃO).
Princípio clássico do Direito Penal e Processual Penal, cuja aplicação, no Direito Tributário, requer previsão legal expressa, o que não ocorre no caso em exame. Exegese dos arts. 3o e 142 do CTN.
CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS E NORMAS.
Não compete aos tribunais administrativos ou às autoridades administrativas julgadoras, o exame da constitucionalidade das leis e normas administrativas, ou da juridicidade destas em face da Constituição da República. Súmula 2 do CARF
MULTA QUALIFICADA DE 150%. MULTA REDUZIDA AO PATAMAR DE 100%. LEI No 14.689, DE 2023. RETROATIVIDADE BENIGNA DA LEI TRIBUTÁRIA. ART. 106, II, c, CTN. APLICAÇÃO.
Cabe reduzir a multa qualificada ao percentual de 150%, na forma da legislação superveniente, ante o anterior patamar de 225% vigente à época dos fatos (parágrafo 1o, VII, do art. 44 da Lei 9430/96)

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.722229/2017-75
ACÓRDÃO
3002-003.277 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DANIEL VIDAL GONÇALVES E OUTRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Ano-calendário: 2011, 2012
DRAWBACK SUSPENSÃO. INADIMPLEMENTO.
Tornam-se devidos os tributos suspensos na importação de mercadorias ao
amparo do regime, cuja exportação não for comprovada, os quais devem
ser acrescidos de juros de mora e multa de ofício qualificada, uma vez
demonstrada a fraude na operação.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. OCULTAÇÃO DO REAL ADQUIRENTE.
APLICAÇÃO DE MULTA.
Demonstrado nos autos que a empresa individual importadora não é a real
adquirente das mercadorias adquiridas, sendo seu nome utilizado para
ocultar os verdadeiros proprietários, resta caracterizada a interposição
fraudulenta, devendo ser aplicada multa equivalente ao respectivo valor
aduaneiro, nos casos em que as mercadorias não sejam localizadas ou
tenham sido consumidas ou revendidas.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. INFRAÇÕES.
As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal são solidariamente obrigadas em relação ao
crédito tributário. A pessoa, física ou jurídica, que concorra, de alguma
forma, para a prática de atos fraudulentos ou deles se beneficie responde
solidariamente pelo crédito tributário decorrente.
DRAWBACK SUSPENSÃO. PRAZO DECADENCIAL.
O prazo decadencial para o lançamento de ofício decorrente do
descumprimento dos requisitos inerentes ao drawback suspensão será
determinado com base na regra de que trata o art. 173, inciso I, do CTN. A
contagem do referido prazo deverá se dar a partir do trigésimo dia
subsequente ao do vencimento do prazo estabelecido, no respectivo ato
Fl. 884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.277 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722229/2017-75
2
concessório, para o cumprimento das obrigações assumidas pelo
beneficiário.
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO (OU DA ABSORÇÃO).
Princípio clássico do Direito Penal e Processual Penal, cuja aplicação, no
Direito Tributário, requer previsão legal expressa, o que não ocorre no caso
em exame. Exegese dos arts. 3o e 142 do CTN.
CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS E NORMAS.
Não compete aos tribunais administrativos ou às autoridades
administrativas julgadoras, o exame da constitucionalidade das leis e
normas administrativas, ou da juridicidade destas em face da Constituição
da República. Súmula 2 do CARF
MULTA QUALIFICADA DE 150%. MULTA REDUZIDA AO PATAMAR DE 100%.
LEI No 14.689, DE 2023. RETROATIVIDADE BENIGNA DA LEI TRIBUTÁRIA.
ART. 106, II, "c", CTN. APLICAÇÃO.
Cabe reduzir a multa qualificada ao percentual de 150%, na forma da
legislação superveniente, ante o anterior patamar de 225% vigente à época
dos fatos (parágrafo 1o, VII, do art. 44 da Lei 9430/96)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros, por unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso voluntário,
não conhecendo da parte relacionada à afronta aos princípios constitucionais; acolher a prejudicial
de decadência total quanto à penalidade decorrente da interposição fraudulenta; rejeitar a
prejudicial de decadência quanto à cobrança de tributos e multa decorrentes do descumprimento
do Regime de Drawback; e, no mérito, dar parcial provimento para reduzir o percentual da multa
qualificada de 225% para 150% sobre as diferenças de recolhimento de tributos, aplicando-se a
retroatividade benigna.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Fl. 885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.277 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722229/2017-75
3
Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Catarina Marques Morais de
Lima, Keli Campos de Lima, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão, Gisela Pimenta Gadelha
Dantas, Neiva Aparecida Baylon, Marcos Antonio Borges (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de processo administrativo fiscal, no qual a Autoridade Aduaneira, por
meio dos Autos de Infração de fl. 02 a 33, Relatório Fiscal, de fls. 34 a 144 (fls. do e-processo), e
documentos acostados, constituiu crédito tributário em face de DANIEL VIDAL GONÇALVES,
inscrito no CPF sob o n.o 129.735.418-40, e do responsável solidário PHOENIX CHEMICALS
QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA, inscrito no CNPJ sob o n.o 01.743.411/0001-30.
O crédito lançado refere-se a Imposto de Importação, PIS e COFINS, multas e juros
moratórios. Isso porque foi fiscalizado o Ato Concessório no 20110026136, com registro em
18/05/2011, com data de validade 17/05/2013, tipo comum, em relação às Declarações de
Importação (DI):
NÚMERO DA DI

DATA

VALOR (R$)
11/1462854-0/001

05/08/2011
11 83.026,77
11/1586760-3/001
23/09/2011
11 62.115,64
11/1716136-8/001
12/09/2011
90.229,84
12/0590778-7/001

30/03/2012 80.932,23
12/0848484-4/001

09/03/2012
12 49.396,37
12/0981160-1/001
29/05/2012
12 42.600,05
12/1447234-8/001
07/08/2012
12 26.602,31
13/0074846-1/001

11/01/2013
82.856,86

Conforme se observa do documento de fl. 622, DANIEL VIDAL GONÇALVES foi
intimado, por via postal, em 26/09/17 e o responsável solidário, PHOENIX CHEMICALS QUIMICA
Fl. 886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.277 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722229/2017-75
4
INDUSTRIAL LTDA, por edital em 17/10/17. Em 25/10/17, o responsável solidário apresentou
impugnação e o interessado não se manifestou.
Nos termos da autuação fiscal e dos documentos que instruem o processo, informa
a Autoridade Aduaneira, em síntese, que:
“1. Conforme relato da fiscalização, fls. 34 e ss. a empresa D.V. GONÇALVES -
COUROS valeu-se do regime especial de drawback-suspensão para amparar a
importação de mercadorias com tributos suspensos sob a condição de os insumos
importados serem aplicados na produção de bens a serem exportados. Entretanto, a
empresa descumpriu totalmente o compromisso assumido no ato concessório,
efetuando as importações mediante interposição fraudulenta sem dispor de
capacidade operacional e, tampouco, capacidade financeira, incorrendo em dano ao
erário, o que ensejou, nos autos do processo número 10314.722236/2017-77, o
lançamento da multa referente à interposição fraudulenta em substituição à pena
de perdimento (no caso de mercadorias consumidas ou revendidas) e, nos presentes
autos, se a Imposto de Importação, PIS e COFINS, multas e juros moratórios.
2. A infração descrita nos Autos é o DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES
NECESSÁRIAS À PERMANÊNCIA NO REGIME DE DRAWBACK ISENÇÃO.
3. A D.V. GONÇALVES - COUROS é uma empresa sem qualquer capacidade
econômica, financeira e operacional para operar no comércio internacional; O
capital social da empresa, de R$ 25.000,00, é absolutamente insuficiente para
financiamento de suas importações; Mesmo sem qualquer capacidade e com
habilitação RADAR na modalidade Limitada, o importador conseguiu atos
concessórios junto ao SECEX para importar mercadorias sob o regime aduaneiro
especial de drawback, com suspensão de tributos, cujo valor CIF totaliza US$
36.612.100,00; O ato concessório de importação de mercadorias sob o regime de
drawback foi totalmente inadimplido pelo importador;
4. A D.V. GONÇALVES NUNCA teve qualquer intenção de industrializar as
mercadorias importadas e exportá-las posteriormente, tendo usado o ato
concessório da SECEX apenas como um mecanismo de tentativa de burla aos
controles aduaneiros; O sócio-administrador da D.V. GONÇALVES é fundador de um
grupo econômico composto de 6 (seis) empresas que se utilizam das mesmas
práticas fraudulentas na importação de mercadorias; O histórico de autos de
infração lavrados contra as empresas do grupo indica sempre a PHOENIX
CHEMICALS QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA como a empresa oculta nas operações (vide
autuação anterior contra a própria empresa, materializada no processo n.
11128.724.849/2013-85); A PHOENIX financiou as operações da D.V. GONÇALVES, a
caracterizando como responsável solidária por ter concorrido com as infrações
constatadas na ação fiscal; (v. conclusão do Relatório Fiscal à fl. 142 do eprocesso);
Fl. 887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.277 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722229/2017-75
5
5. O sócio-administrador Daniel Vidal Gonçalves promoveu a liquidação voluntária
da empresa em 26/09/2016, ensejando o lançamento tributário para sua pessoa,
sendo por consequência contribuinte por suas práticas ilegais demonstradas neste
relatório, conforme art. 9o, § 4o e 5o da Lei Complementar n. 123/2006.
6. E concluiu que a empresa D.V. GONÇALVES, descumpriu o regime de Drawback-
suspensão, efetuando as importações mediante interposição fraudulenta sem dispor
de capacidade operacional e tampouco financeira, incorrendo em dano ao erário,
que ensejou a aplicação da pena de multa equivalente ao valor aduaneiro das
mercadorias pela impossibilidade de sua apreensão, em virtude de terem sido
revendidas, nos termos do art. 23, V, § 3° do Decreto-lei n° 1.455/76; nos autos do
processo 10314.722236/2017-77, e o presente lançamento referente ao
descumprimento do regime aduaneiro especial de drawback, multa referente ao
lançamento de ofício de tais tributos e acréscimos legais;
7. A empresa PHOENIX CHEMICALS QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA foi autuada como
responsável solidária pelos créditos lançados.
Observe-se que este processo se refere exclusivamente à constituição do crédito
tributário atinente ao descumprimento do regime aduaneiro especial de drawback
(i.e., de cobrança dos tributos devidos, incidentes nas importações). A multa devida
pela interposição fraudulenta presumida se encontra em processo específico: de no
10314.722236/2017- 77”.
O interessado não impugnou os lançamentos, devendo ser declarado revel. A
responsável solidária, PHOENIX CHEMICALS QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA., apresentou impugnação
de fls. 510 a 542, alegando, em apertada síntese que:
a) antecipou valores à DGV, mas que não tinha conhecimento de que estes
serviriam para "efetuar importações", além de não possuir qualquer relação de
exclusividade e tampouco participar das negociações de importação;
b) jamais entrou em contato com os exportadores dos produtos, nem direta, nem
indiretamente. Segundo ela, não há nenhum indício disso na autuação;
c) jamais pactuou preços junto a exportadores; combinou ou sugeriu valores
aduaneiros; encomendou quantidades ou qualidades de produtos previamente;
ou contactou a DGV para importar ou "intermediar" a importação de quaisquer
produtos;
d) nunca houve nenhuma confusão patrimonial, financeira, contábil ou logística
entre a DVG e a Impugnante (e não há nenhum indício disso na autuação);
e) a marca dos produtos não tinha exclusividade alguma em relação à
Impugnante;
f) pagamentos em datas e valores diferentes das notas fiscais é praxe no Mercado;
Fl. 888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.277 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722229/2017-75
6
g) impugnante não financiou todas as importações da DGV;
h) a atividade de Phoenix é comércio de produtos químicos, enquanto a DGV se
dedica ao mercado de couro animal;
i) é indevida a cumulação de multas (consunção) e invoca incompatibilidade entre
perdimento e cobrança dos tributos e multas correlatas;
j) o prazo decadencial teria decorrido e, por fim,
k) deve ser excluído do polo passivo do auto de infração.

A despeito dos argumentos de defesa apresentados pela empresa PHOENIX
CHEMICALS QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA, a C. 20a Turma de Julgamento da DRJ/SPO houve por
bem, por unanimidade de votos, julgar improcedente a impugnação, em acórdão assim ementado

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Ano-calendário: 2011, 2012 DRAWBACK SUSPENSÃO. INADIMPLEMENTO.
Tornam-se devidos os tributos suspensos na importação de mercadorias ao amparo
do regime, cuja exportação não for comprovada, os quais devem ser acrescidos de
juros de mora e multa de ofício qualificada, uma vez demonstrada a fraude na
operação.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. OCULTAÇÃO DO REAL ADQUIRENTE. APLICAÇÃO DE
MULTA.
Demonstrado nos autos que a empresa individual importadora não é a real
adquirente das mercadorias adquiridas, sendo seu nome utilizado para ocultar os
verdadeiros proprietários, resta caracterizada a interposição fraudulenta, devendo
ser aplicada multa equivalente ao respectivo valor aduaneiro, nos casos em que as
mercadorias não sejam localizadas ou tenham sido consumidas ou revendidas.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. INFRAÇÕES.
As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação principal são solidariamente obrigadas em relação ao crédito
tributário. A pessoa, física ou jurídica, que concorra, de alguma forma, para a
prática de atos fraudulentos ou deles se beneficie responde solidariamente pelo
crédito tributário decorrente.
DRAWBACK SUSPENSÃO. PRAZO DECADENCIAL.
O prazo decadencial para o lançamento de ofício decorrente do descumprimento
dos requisitos inerentes ao drawback suspensão será determinado com base na
regra de que trata o art. 173, inciso I, do CTN. A contagem do referido prazo deverá
Fl. 889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.277 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722229/2017-75
7
se dar a partir do trigésimo dia subseqüente ao do vencimento do prazo
estabelecido, no respectivo ato concessório, para o cumprimento das obrigações
assumidas pelo beneficiário.
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO (OU DA ABSORÇÃO).
Princípio clássico do Direito Penal e Processual Penal, cuja aplicação, no Direito
Tributário, requer previsão legal expressa, o que não ocorre no caso em exame.
Exegese dos arts. 3o e 142 do CTN.
CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS E NORMAS.
Não compete aos tribunais administrativos ou às autoridades administrativas
julgadoras, o exame da constitucionalidade das leis e normas administrativas, ou da
juridicidade destas em face da Constituição da República.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário.

É o relatório.

VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora.
Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade do Recurso apresentado pela
responsável solidária, dele se toma conhecimento.
Cumpre observar, consoante acima frisado, que embora este processo se refira apenas aos
tributos referentes ao descumprimento do regime aduaneiro especial de drawback, multas de
ofício e acréscimos legais, e a multa por interposição fraudulenta presumida se encontre lançada
no processo no 10314.722236/2017-77, são assunto conexos e, portanto, será feita uma análise
conjunta dos dois processos, como solicitado pelo Recorrente.

DA DECADÊNCIA - DRAWBACK SUSPENSÃO
A Recorrente alega a decadência em relação aos créditos relativos às declarações de
importação dos anos de 2011, uma vez que o artigo 173, I do CTN e o art. 138 do Decreto-Lei no
37/66, estabelecem que o prazo decadencial se dá “a partir do 1o dia do exercício seguinte àquele
em que o tributo poderia ter sido lançado”
Fl. 890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.277 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722229/2017-75
8
Ocorre que pela própria natureza do regime de drawback, somente cabe tratar da
decadência do direito de a Fazenda Nacional proceder ao lançamento de ofício após ter expirado o
prazo de validade do ato concessório, ou seja, após o momento em que deveria a beneficiária do
regime ter cumprido as obrigações assumidas.
Nesse sentido, importante citar jurisprudência deste E. Conselho de Contribuintes:
“DECADÊNCIA - DRAWBACK SUSPENSÃO. O Termo ‘a quo’ para contagem do prazo
decadencial, a ser considerado no regime drawback suspensão, deve ser aquele
correspondente ao término do regime, pois impossibilita a fiscalização de exigir tributos
não recolhidos no momento do desembaraço, por consequência do regime drawback
suspensão e diante da possibilidade de o compromisso assumido ser cumprido
posteriormente e tempestivamente. Recurso negado.” (acórdão 302-33389, de
22/08/1996). Grifos nossos

“DRAWBACK SUSPENSÃO. DECADÊNCIA. O prazo de cinco anos para a fazenda Pública
constituir o crédito tributário decorrente do regime de drawback é o consagrado no art.
173, inciso I, do CTN, cuja contagem só pode ocorrer após a emissão do relatório de
comprovação emitido pelo órgão administrador do benefício. A concessão do regime
condiciona-se ao cumprimento dos termos e condições estabelecidos no seu regulamento
(art. 78 do Decreto-lei no 37/1966). O descumprimento da obrigação estabelecida no art.
325 do RA, que determina a utilização do benefício no documento comprobatório de
exportação, implica a descaracterização do regime e a exigência dos tributos suspensos
relativamente aos bens importados que lhe corresponderam. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO POR UNANIMIDADE.” (acórdão 301-29984, de 17/10/01). Grifos nossos

“DECADÊNCIA – O prazo de decadência no regime especial de Drawback suspensão se
inicia a partir do 1o dia do ano seguinte ao do conhecimento do inadimplemento do
compromisso de exportar. DRAWBACK SUSPENSÃO – Na falta de vinculação dos Registros
de exportações aos Atos Concessórios do regime Drawback deverão ser exigidos os tributos
suspensos na importação. NEGADO PROVIMENTO POR MAIORIA.” (acórdão 301-30468, de
03/12/02). Grifos nossos

Portanto, considerando que o prazo de validade do regime foi fixado em
17/05/2013, tem-se como termo inicial do prazo de decadência o primeiro dia do ano de 2014.
Como a intimação da responsável solidária ocorreu em 06/10/2017, não há que se falar em
decadência.
Assim sendo, rejeito a prejudicial de decadência.

Fl. 891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.277 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722229/2017-75
9
DECADÊNCIA - NA INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA
A infração de “ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de
responsável pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros” é punível com a pena de perdimento das mercadorias (Decreto-Lei no 1.455/1976, com
redação dada pela Medida Provisória no 66/2002, convertida na Lei no 10.637/2002).
A legislação aduaneira que tipificou a conduta de dano ao erário com a pena de
perdimento de mercadorias em virtude da ocultação do real sujeito passivo em operações de
importação e exportação nos termos do inciso V do art. 23 do Decreto-lei no 1.455/76 que assim
dispõe
Art. 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
I - Importadas, ao desamparo de guia de importação ou documento de efeito
equivalente, quando a sua emissão estiver vedada ou suspensa na forma da
legislação específica em vigor; (...)
V - Estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela
operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo será
punido com a pena de perdimento das mercadorias. (Incluído pela Lei no 10.637, de
30.12.2002)
§ 2o Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a não-
comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados.
(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva
nota fiscal ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não for
localizada, ou tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as
competências estabelecidos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. (Redação
dada pela Lei no 12.350, de 2010) – grifos nossos

Conforme se depreende da leitura do dispositivo acima transcrito, a lei prevê a
hipótese de interposição fraudulenta presumida, quando a empresa importadora não comprova a
origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados na operação. Neste caso,
presume-se que a interposição é fraudulenta nos termos do § 2o do art. 23 do Decreto-lei no
1.455/1976, e aplica-se o perdimento (ou a multa que a substitui), salvo se importador conseguir
demonstrar a origem, disponibilidade e transferência dos recursos.
Fl. 892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.277 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722229/2017-75
10
A Jurisprudência dominante deste E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é
no sentido de que, em matéria aduaneira, o direito de impor penalidade se extingue no prazo de
cinco anos a contar da data da infração, nos termos do artigo 139 do Decreto-lei no 37/1966 e
artigo 669 do Regulamento Aduaneiro. Senão vejamos:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 02/08/2006 a 06/09/2006
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
Devem ser acolhidos os embargos de declaração quando se constata a
existência de omissão na apreciação de fundamento relevante e autônomo no
acórdão embargado.
DECADÊNCIA. PENALIDADE ADUANEIRA.
Em matéria aduaneira, o direito de impor penalidade se extingue no prazo de
cinco anos a contar da data da infração, conforme estabelece o artigo 139 do
Decreto-lei no 37/1966. Embargos acolhidos sem efeitos infringentes.
Crédito Tributário Exonerado. (Acórdão
3302003.166
–
3a Câmara / 2a Turma Ordinária) – grifos nossos

DECADÊNCIA. EXCLUSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DATA DA INFRAÇÃO. TERMO I

NICIAL. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA.
O
prazo
decadencial
das
obrigações tributárias
decorrentes
de
ilícitos aduaneiros tem como termo inicial a data de ocorrência
da infração, na forma prevista no art. 139 do DL no. 37/66.
Tratando-se
de
penalidade
devida
em
face da
interposição
fraudulenta na importação (DL no 1.455, art. 23, V), sujeita-se à
decadência ao cabo do prazo de cinco anos, cujo termo inicial é a
prática
da infração na data de registro da declaração de importação. (Acórdão no 3402-
002.989, 4a Câmara -3aSEÇÃO)

PARCELAMENTO. LEI No 11.941/2009. ADESÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA.
O pedido de desistência do recurso voluntário, realizado pela COTIA, TRADING deve
ser homologado, uma vez que essa empresa aderiu ao parcelamento da Lei no
11.941/2009, na modalidade de dívidas não parceladas anteriormente - art. 1° -
demais
débitos
no
âmbito
da
RFB.
Quanto aos demais recursos voluntários, interpostos pelas pessoas jurídica e físicas
Fl. 893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.277 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722229/2017-75
11
apontadas como responsáveis solidárias, persiste o interesse desses de vê-los
julgados, não podendo a adesão ao parcelamento da COTIA TRADING interferir no
justo empenho dos mencionados particulares de ver apreciadas as questões de fato
e de direito trazidas por eles para o CARF, em grau recursal.
O recurso interposto por um dos autuados a todos aproveita, salvo se distintos ou
opostos
os
seus
interesses.
IMPORTAÇÃO. SUBFATURAMENTO. LANÇAMENTO DA DIFERENÇA DE TRIBUTOS.
DECADÊNCIA.
Em caso de fraude, aplica-se o art. 173, I, do CTN, por expressa ressalva do seu art.
150,
§
4o,
do
CTN.
DECADÊNCIA.
IMPORTAÇÃO
DE
MERCADORIA.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA PREVISTA NO DL 1.455/76,
ART. 23, INCISO V. DECADÊNCIA.
O prazo decadencial para aplicação das penalidades referentes à interposição
fraudulenta
prevista
no
art.
23,
Inciso
V
do
Decreto-
Lei no 1.455/76 é de 5 (cinco) anos contados a partir da
data
do
registro
da
Declaração de Importação DI, nos termos previstos no art. 139 do Decreto-
lei no 37/66.
Recurso Voluntário Provido (Acórdão no 3202-001.588, 2aTO - 2aCÂMARA)

INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS. OCULTAÇÃO DO REAL ADQUIRENTE.
Caracterizadas como por conta e ordem as operações de comércio exterior
declaradas pela importadora como sendo por encomenda, o que implicou ocultação
da real adquirente das mercadorias, resta tipificada a figura da interposição
fraudulenta, sujeitando tanto a importadora como a suposta encomendante e a real
adquirente, estas duas na condição de responsáveis solidárias, à penalidade de
perdimento das mercadorias, a ser convertida em multa equivalente ao respectivo
valor aduaneiro, nos casos em que estas não sejam localizadas ou tenham sido
consumidas.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. PENA DE PERDIMENTO. MULTA. DECADÊNCIA.
Tratando-se da imposição de pena de perdimento, na hipótese do artigo 618, XXII
do Regulamento Aduaneiro (Decreto no 4.543, de 26 de dezembro de 2002), por se
cuidar de infração de caráter administrativo (aduaneiro), tem lugar a contagem
do prazo decadencial na forma dos artigos 139 do Decreto-Lei no 37, de 18 de
novembro de 1966 e 669 do Regulamento Aduaneiro, cujo prazo de 5 (cinco) anos
tem seu curso iniciado na data da infração. (acórdão n. 3401002.807, 3a TURMA-
CSRF) – grifos nossos

Fl. 894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.277 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722229/2017-75
12
Nessa linha de raciocínio, ao analisarmos o caso concreto, constatamos que o termo
a quo do prazo decadencial é a data de registro da Declaração de Importação, quando existe a
ocultação do verdadeiro adquirente das mercadorias. Considerando que a intimação da
responsável solidária se deu em 6/10/2017, e as DI ́s foram anteriores a 6/10/2012, acolho a
prejudicial de decadência total da penalidade imposta em razão da interposição fraudulenta.
Todavia, caso ultrapassada a prejudicial de decadência, passo a analisar o mérito:

Da ação fiscal
D.V. GONÇALVES (Sócio administrador DANIEL VIDAL GONÇALVES – CPF n.
129.735.418-40) Razão Social: D.V. GONÇALVES - COUROS, inscrita no CNPJ sob o no
06.332.655/0001-43, com domicílio na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1811, sala 913, Shopping Vitrine
Iguatemi – Jardim Paulistano – São Paulo/SP – CEP 01452-001.
Objeto Social: Comércio, Importação, Exportação e representação de couros, seus
derivados e artefatos. CNAE: 4623-1/02 - Comércio atacadista de couros, lãs, peles e outros
subprodutos não comestíveis de origem animal.
A empresa, não possui filiais, e possuía habilitação para atuar no Comércio Exterior
na modalidade “Pessoa Física e Jurídica – Limitada” (até US$ 150.000). A habilitação foi suspensa
automaticamente em 12/07/2014 por inatividade.
A empresa foi constituída em 15/06/2004 e possui a seguinte composição
societária:

Conforme consta nos autos, além da D.V. GONÇALVES, o Sr. Daniel Vidal Gonçalves,
em sociedade com o Sr. Giorgio Petroni, utilizou outras 5 (cinco) empresas para realizar
importações com suspensão de tributos sob o regime de drawback:

Fl. 895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.277 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722229/2017-75
13

 Todas as 6 (seis) empresas possuem o mesmo código de atividade econômica –
CNAE 4623-1/02 - Comércio atacadista de couros, lãs, peles e outros subprodutos não comestíveis
de origem animal – cuja descrição leva à conclusão de que não se trata de empresa participante na
cadeia industrial de produtos a serem exportados.
 Todas as empresas possuíam o mesmo endereço - Av. Brigadeiro Faria Lima, 1811
- Shopping Vitrine Iguatemi – Jardim Paulistano – São Paulo/SP – CEP 01452-001.
 Todas as empresas, com exceção da própria D.V. GONÇALVES (constituída em
2004, conforme já informado), foram constituídas em períodos muito próximos, sendo 4 delas em
um intervalo de 1 semana: VIARREGIO e MONTECATINI em 30/09/2011, e MÔNACO e MONZA em
06/10/2011.
Também trouxe outros autos de infração lavrados contra as empresas em questão,
que revelam as práticas comuns de interposição fraudulenta de terceiros e ocultação do sujeito
passivo:
 processo 11128.725352/2012-01: interessada: MONTECATINI COMERCIAL,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. Prática das condutas de uso de documento falso, interposição
fraudulenta de terceiros e ocultação da a real adquirente das mercadorias importadas sob o
regime de drawback, PHOENIX CHEMICALS QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA.
 processos de no 11128.721768/2013-23 e de no 11128.722334/2013-41:
interessada: LUCCAPELLI COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, perdimento das
mercadorias devido à interposição fraudulenta de terceiros e ao uso de documento). Novamente a
PHOENIX foi identificada como a real adquirente das mercadorias importadas.
 processo no 11128.724.849/2013-85: Interessada: D.V. GONÇALVES, identificação
de ocorrência de interposição fraudulenta na importação e ocultação do sujeito passivo no regime
de Drawback. Empresa oculta, PHOENIX

Quanto à Empresa PHOENIX CHEMICALS QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA, inscrita no
CNPJ no 01.743.411/0001-30, responsável solidária, em 08/04/2016 foi efetuada diligência fiscal
no domicílio da empresa - Av. Brigadeiro Faria Lima, 1811, sala 913, ocasião em que se constatou a
Fl. 896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.277 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722229/2017-75
14
não localização da empresa no seu endereço constate no CNPJ, que ensejou o a representação
fiscal para fins de inaptidão.
Relevante destacar, conforme consta do Termo de Constatação (fl. 158) que “A DV
Gonçalves não exerce atividade alguma neste domicílio”; “o imóvel foi alugado por menos de 2
anos”; que “a pessoa que mais comparecia nesse período era o Sr. Giorgio Petroni”; e “que dentre
outras pessoas que compareciam no imóvel, estava o Sr. Daniel”.

PROCESSO DE INAPTIDÃO
A representação fiscal para fins de inaptidão no CNPJ foi objeto do Processo
Administrativo no 10314.720675/2016-64. A inaptidão da inscrição da D.V. GONÇALVES no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas se deu pelo Ato Declaratório Executivo no 12, de 15 de abril
de 2016, publicado no Diário Oficial da União em 22 de abril de 2016 em razão do inadimplemento
total do regime de drawback com interposição fraudulenta nas operações de importação.

DO DRAWBACK SUSPENSÃO (processo no 10314.722229/2017-75)
A interessada DGV obteve junto ao SECEX autorização para importar com regime de
suspensão de tributos por intermédio do Ato Concessório no 20110026136. No curso da ação
fiscal, verificou-se que a interessada inadimpliu totalmente o regime de Drawback, não efetuando
nenhuma exportação correspondente.
Cientificada para comprovar a adimplência do regime, a interessada DVG não se
manifestou. Diante dos fatos, correta a exigência dos tributos correspondentes às DI registradas
com suspensão de tributos, em face do interessado, Daniel Vidal Gonçalves:

No que diz respeito à DI no 13/0074846-1, registrada em 11/01/2013, esta não foi
objeto de lançamento em razão da mesma já ter sofrido autuação em zona primária com
aplicação de pena de perdimento, processo no 11128.724.849/2013-85.

DA INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA PROCESSO No 10314.722236/2017-77:

Fl. 897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.277 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722229/2017-75
15
Diz o Relatório Fiscal
“Em face dos fundados indícios de interposição fraudulenta de pessoas, haja vista a
incompatibilidade entre os volumes transacionados pela empresa no comércio
exterior e sua capacidade econômica, financeira e operacional, além do histórico do
sócio-administrador e de suas outras empresas, bem como a ausência de respostas
e esclarecimentos do sócio-administrador durante todo o procedimento fiscal após a
primeira intimação (respondida apenas parcialmente) motivaram a instauração de
Procedimento Especial de Fiscalização, nos termos da Instrução Normativa SRF no
228/2002. Foi aberto o dossiê ação fiscal n. 10010.010017/0317-47, contra DVG.
Decorrido o prazo legal para atendimento das intimações, o Sr. DANIEL VIDAL
GONÇALVES não se manifestou, tampouco apresentou quaisquer dos documentos
ou esclarecimentos solicitados em relação à D.V. GONÇALVES, que esclarecesse a
relação da D.V. GONÇALVES com a PHOENIX, tampouco o motivo de transferências
em datas coincidentes com fechamentos de contratos de câmbio. A fiscalização
conclui que não há motivos para acreditar que uma empresa faria depósitos na
conta de uma terceira empresa sem qualquer contrapartida ou sem ter garantias
caso essa terceira não honrasse o acordado. Não é o que ocorre com a D.V.
GONÇALVES e a PHOENIX. Há um claro conluio entre as empresas envolvidas para
burlar os controles de comércio exterior. A não comprovação de origem,
disponibilidade e transferências dos recursos utilizados nas operações de
importações caracteriza a presunção de interposição fraudulenta, nos termos do art.
23, §2o, do Decreto-lei 1.455/76.
É de se frisar que a lei exige sejam do importador as comprovações quanto à
origem, disponibilidade e transferências dos recursos utilizados nas operações de
importação. Inverte-se, portanto, o ônus da prova, por expressa determinação legal
(§ 2o do art. 23 do Decreto-lei 1.455/76).
Foi detectado que a empresa foi encerrada por liquidação voluntária em
26/09/2016, sem comunicação à RFB, em clara tentativa de dificultar o
procedimento de fiscalização. Por consequência, a fim de prevenir alegações
posteriores de cerceamento de defesa, decidiu-se por redirecionar a fiscalização
para o sócio-administrador DANIEL VIDAL GONÇALVES e reiniciar o Procedimento
Especial de Fiscalização, nos termos da Instrução Normativa SRF no 228/2002,
diretamente na pessoa do sócio. Desta forma, todas as intimações passaram a ser
enviadas para o dossiê ação fiscal n. 10010.009139/0517-16 (conteúdo anexo a este
auto de infração). Cientificado para comprovar a adimplência do regime, o
interessado não se manifestou nem no curso da fiscalização nem no prazo para
impugnação do auto de infração, sendo considerado revel. Cabe destacar que tanto
em relação ao Termo de Intimação DIFIS I / EQFIA IV no 4166/2017 quanto ao
Termo de Intimação DIFIS I / EQFIA IV no 4247/2017, uma vez que o contribuinte
Fl. 898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.277 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722229/2017-75
16
preferiu abster-se, o entendimento da impossibilidade de localização das
mercadorias importadas por já terem sido pela D.V. GONÇALVES consumidas e/ou
revendidas.
Diante dos fatos, não sendo localizadas as mercadorias, objeto deste processo,
correta a aplicação da multa equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias
importadas, em relação às DI, em face do interessado, Daniel Vidal Gonçalves:

Observa-se que em relação à DI no 13/0074846-1, registrada em 11/01/2013, esta
não foi objeto de lançamento em razão da mesma já ter sofrido autuação em zona primária com
aplicação de pena de perdimento, processo no 11128.724.849/2013-85.
Conforme relatado pela fiscalização, em relação à PHOENIX CHEMICALS QUÍMICA
INDUSTRIAL LTDA foi aberto o dossiê ação fiscal n. 10010.003383/0117-14.
Instada a manifestar-se a respeito, as únicas informações que a PHOENIX
apresentou foram cópias de algumas notas fiscais, cujos números são diferentes dos informados
na tabela acima, cujos valores não coincidem com os envolvidos na questão. A ausência reiterada
de respostas, ensejou a lavratura de Auto de Infração por Embaraço à Fiscalização contra a
empresa, materializado no Processo Administrativo n. 10314.721709/2017- 19.
Em busca dos reais beneficiários das importações de mercadorias sob regime
especial de drawback, foi emitida Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira –
RMF – para o Banco do Brasil S/A, de número 0816500.2016.00034, onde a D.V. GONÇALVES
possui contas corrente. Da análise da resposta do Banco do Brasil, verificou-se a existência de
transferências por parte da PHOENIX, em datas coincidentes com pagamentos de contratos de
câmbio fechados pela empresa fiscalizada, conforme Tabela completa no Anexo V do presente
auto de infração. E a fiscalização concluiu:
“Constata-se assim de forma inequívoca que a PHOENIX transfere recursos para o
pagamento de importações da D.V. GONÇALVES. Suas transferências bancárias
ocorrem na mesma data ou no dia anterior à liquidação dos contratos de câmbio.
Fica claro que a D.V. GONÇALVES dependeu de recursos de terceiros para realizar
suas importações. A análise das notas fiscais emitidas pelo importador evidencia a
destinação das mercadorias para 11 empresas, sendo a PHOENIX uma delas. É
possível que essa empresa realmente seja a real beneficiária de todo o esquema,
oculta aos olhos do Fisco e no comando das operações, indicando à D.V.
GONÇALVES quais os destinatários das vendas. Porém, a falta de provas
Fl. 899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.277 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722229/2017-75
17
impossibilita a caracterização dessa empresa como real adquirente das
mercadorias. Entretanto, é possível afirmar, de forma inequívoca, que a D.V.
GONÇALVES não conseguiria realizar suas importações com recursos próprios. A
empresa simplesmente não possui capital social integralizado suficiente. Seu sócio,
Daniel Vidal Gonçalves, possuía, de acordo com a DIRPF 2011 (ano de constituição
da empresa), um patrimônio líquido de R$ 12.842,20. Tal valor é totalmente
incompatível com o perfil econômico de sócio de uma empresa autorizada a
importar US$ 36.612.100,00 em mercadorias com tributação suspensa em um
período de 2 (dois) anos. O saldo bancário da empresa também demonstra sua
incapacidade financeira de honrar compromissos com o exportador das
mercadorias sem a ajuda externa.”

Desta forma, restou caracterizado e provado pela fiscalização que a empresa
Phoenix, na condição de real adquirente das mercadorias, forneceu os recursos necessários para
financiar as importações, objeto deste auto de infração.
Isto posto, caso ultrapassada a prejudical de decadência, no mérito, mantenho a
decisão ora recorrida, Isso porque por se tratar de importações decorrentes de DRAWBACK-
SUSPENSÃO inadimplido, em decorrência da caracterização de interposição fraudulenta, correta a
decisão quanto à responsabilização solidária da Empresa ora Recorrente, pelos tributos devidos.

INVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO
A fiscalização aplicou a multa majorada de 225% sobre as diferenças de tributos
devidas (art. 44 da Lei 9.430/96, inciso I e §§ 1o e 2o, da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo
art. 14 da Lei no 11.488, de 15.06.2007), a multa por interposição fraudulenta (Decreto-lei no
1455/76, art. 23, V, §§ 2o e 3o) e a multa por não apresentação de documentos ao Fisco (lei
10.833/2003, art. 70, II, "b",1).
Ora, a simples leitura dos normativos acima – com especial ênfase no § 6o do art. 70
da Lei n. 10833, de 2003, acima citado – põe em evidência que as multas aplicadas sancionam
ilícitos diferentes e, portanto, podem e devem ser cumulativas, não se aplicando a absorção ou
consunção.
Enquanto aquela no percentual de 150% penaliza a falta de pagamento de tributos
ou contribuições, nas hipóteses de fraude, sonegação ou conluio; a outra, no percentual de 100%
do valor aduaneiro da mercadoria, penaliza especificamente a prática de interposição fraudulenta,
nos casos em que a mercadoria foi consumida (vendida), descabendo, portanto, a pena de
perdimento (caso dos autos).
Fl. 900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.277 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722229/2017-75
18
De qualquer forma, o § 6o do art. 70 da Lei n. 10833/2003 é peremptória ao dispor
que a multa nele prevista é exigida sem prejuízo das multas previstas no art. 107 do Decreto-Lei no
37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei, nem a aplicação de outras penalidades cabíveis.
No caso em apreciação, ainda que se possa entender que o ato concreto praticado
seja um, não há que se falar em consunção ou absorção de uma conduta. Deixar de recolher o
tributo devido por descumprimento do Regime de Drawback; deixar de prestar informação e
apresentar documentos; e realizar importação com interposição fraudulenta, ainda que uma
decorra da outra, são tratadas de forma distintas pela legislação e com penalidades específicas.
Improcedente, portanto, a argumentação de que haveria dupla ou tripla punição
por um mesmo ato.
CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS E NORMAS
Por fim, a Recorrente, defende que as multas possuem caráter confiscatório. No
entanto, quaisquer discussões que versem sobre a constitucionalidade, legalidade ou equidade
das leis, exorbitam da competência das autoridades administrativas nos termos da Súmula 2 deste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Contudo, nos termos do art. 106, II, "c", do Código Tributário Nacional, aplica-se ao
presente caso a retroatividade benigna, diante da superveniência da Lei no 14.689/2023, que
reduziu o percentual da multa qualificada a 150% quando configurada fraude, dando nova redação
ao parágrafo 1o, VII, do art. 44, da Lei no 9.430/1996.

Conclusão
Pelo exposto, conheço do recurso para conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo da parte relacionada à afronta aos princípios constitucionais; acolher a prejudicial de
decadência total quanto à penalidade decorrente da interposição fraudulenta; rejeitar a
prejudicial de decadência quanto à cobrança de tributos e multa decorrentes do descumprimento
do Regime de Drawback; e, no mérito, dar parcial provimento para reduzir o percentual da multa
qualificada de 225% para 150% sobre as diferenças de recolhimento de tributos, aplicando-se a
retroatividade benigna.

É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.277 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722229/2017-75
19

Fl. 902
DF CARF MF
Original